Tribunal: TJDFT
Processo: 0756595-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. ALTERNÂNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a guarda compartilhada do menor entre os pais, mantendo o lar materno como referência, bem como regulamentou o regime de convivência provisório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão que fixou o regime de convivência paterno-filial, autorizando pernoites, à luz do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.583 do Código Civil estabelece que a guarda deve garantir a convivência familiar e o melhor interesse do menor, sendo a convivência com ambos os genitores essencial para o desenvolvimento emocional da criança. Nesse sentido, a suspensão ou restrição de visitas somente se justifica diante de risco à proteção integral da criança ou adolescente.
4. A criança, atualmente com 3 (três) anos, apresenta autonomia compatível com períodos de afastamento materno e não há elementos nos autos que indiquem necessidade de restrição ao convívio paterno com pernoite.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.585.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: AGI 0724632-82.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 30/09/2020.